Tribunal: TJMT
Processo: 0000899-67.2013.8.11.0096
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000899-67.2013.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[DOUGLAS THIBES RIBEIRO - CPF: 035.443.091-22 (APELADO), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS – ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – PESSOA JOVEM – SUSCETÍVEL DE REABILITAÇÃO EM OUTRA FUNÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI N° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – DEFERIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DIVERSO DO PRETENDIDO – POSSIBILIDADE –COMPATIBILIDADE COM AUXÍLIO DOENÇA – REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI N° 8.213/91 – PREENCHIDOS – CORREÇÃO MONETÁRIA E JURO DE MORA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ –

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para que seja concedida a aposentadoria por invalidez, necessário que o segurado, após cumprida a carência, seja considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta subsistência, nos termos do art. 42 da Lei 8.214/1991.

Os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado podem mitigar ou corroborar a conclusão formulada pelo laudo técnico. Assim, se o segurado é jovem e a patologia, embora tenha resultado em incapacidade permanente, não lhe impede de desenvolver outras atividades, estando suscetível de reabilitação, não há que se falar na concessão do benefício da aposentadoria por invalidez.

Comprova a incapacidade parcial e permanente, bem como a possibilidade de recuperação, o benefício compatível é o auxílio-doença até que o segurado seja submetido à reabilitação profissional a cargo do INSS e possa exercer outra atividade que lhe garanta subsistência.

Não é considerado julgamento extra ou ultra petita a concessão de benefício diverso do requerido na inicial nos casos em que o autor preencha os requisitos legais do benefício deferido” (STJ, AgRg no REsp 1425636/PR).

Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ e 810 do STF.

R E L A T Ó R I O

Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Apelado:
DOUGLAS THIBES RIBEIRO

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, em face da sentença proferida nos autos n° 0000889-67.2013.811.0096, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o Apelante a restabelecer/implantar o auxílio-doença a partir da data da cessação indevida, perdurando até a conversão em aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 43 da Lei n° 8.213/91, na data da realização da perícia médica, com incidência de juros de mora a partir da citação, quanto às parcelas anteriores e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, salvo as anteriores aos quinquênios, acrescido ainda e correção monetária a partir de cada parcela vencida, com [índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre as parcelas vencidas.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que não restaram preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez, qual seja a incapacidade total, permanente e absoluta para o exercício de toda e qualquer atividade laboral.

Argumenta que a perícia judicial apontou para a existência de incapacidade laborativa, porém o laudo médico pericial não é conclusivo, posto que não restou demonstrada informação básica sobre o estado de saúde do apelado.

Sustenta, mais, que o laudo é falho ao avaliar as condições de reabilitação do Apelante, eis que possuía apenas 26 anos à data da interposição do apelo.

Assevera, ainda, que em caso de manutenção da condenação, deve ser fixado como termo inicial do benefício a data da apresentação do laudo médico em juízo, observada a prescrição quinquenal, bem como para que a correção monetária do benefício concedido de acordo com a sistemática prevista no artigo 1°-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/2009.

Nas contrarrazões o Apelado postulou pelo desprovimento do apelo. (ID. 1908299).

A Procuradoria-Geral de Justiça informou inexistir interesse público a justificar sua intervenção no
feito (ID. 2152143
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, em face da sentença proferida nos autos n° 0000889-67.2013.811.0096, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o Apelante a restabelecer/implantar o auxílio-doença a partir da data da cessação indevida, perdurando até a conversão em aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 43 da Lei n° 8.213/91, na data da realização da perícia médica, com incidência de juros de mora a partir da citação, quanto às parcelas anteriores e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, salvo as anteriores aos quinquênios, acrescido ainda e correção monetária a partir de cada parcela vencida, com [índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre as parcelas vencidas.

Extrai-se dos autos que o Apelado DOUGLAS THIBES RIBEIRO ajuizou ação previdenciária em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, visando a concessão de aposentadoria por invalidez com pedido de antecipação de tutela para restabelecimento de auxílio-doença e, subsidiariamente, a concessão de amparo social ao deficiente físico.

Consoante narrado na inicial, o apelado sofreu acidente do trabalho no ano de 2007, que resultou na amputação traumática do punho e da mão, percebendo auxílio-doença acidentário até o ano de 2010, quando foi convertido em auxílio-acidente.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica que atestou a incapacidade parcial e permanente do Apelado para o exercício da atividade anteriormente desempenhada (ID. 1908152 e 1908161).

O juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial para condenar o Apelante a restabelecer/implantar o auxílio-doença a partir da data da cessação indevida, perdurando até a conversão em aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 43 da Lei n° 8.213/91, na data da realização da perícia médica (ID. 1908212).

Irresignada com o provimento jurisdicional concedido, a Autarquia Previdenciária interpôs o presente recurso.

Pois bem.

De acordo com o artigo 42 da Lei n° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado quem estando ou não em gozo de auxílio doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência, o que dependerá de verificação por exame médico pericial,
in verbis:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Assim, para a concessão da aposentadoria por invalidez devem estar presentes, além da carência exigida, as condições de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Alinhado a isso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há como desconsiderar que a concessão de aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do art. 42 da Lei n.º 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. (STJ, AgRg no AREsp nº 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012).

Na hipótese dos autos, restaram demonstrado que as patologias apresentadas pelo Apelado são de natureza acidentária, decorrentes de sua relação de trabalho, consoante Comunicação de Acidente de Trabalho (ID. 1908091), bem como pela concessão de benefício de natureza acidentária pela autarquia previdenciária.

Diante disso, o perito do Juízo, corroborando tal assertiva, concluiu que a incapacidade do Apelado para o trabalho é permanente, conforme transcrevo a seguir:

“
1. Há incapacidade total ou diminuição da capacidade do Reclamante: Pode-se dizer que esteja completamente curado e apto ao trabalho rural sob o sol escaldante?

Incapacidade total.

(...)

3. Qual o desenvolvimento da doença? Qual o tratamento indicado e o tempo médio deste tratamento?

Acidente de trabalho, com amputação total de punho e mão, com sequela permanente. Tratamento por tempo indeterminado.

(...)

6. É indicado afastamento médico? Pode-se concluir o tempo médico de cura total?

Sim.

Permanente.

7. O autor está completamente curado? Deve ser aposentado por invalidez?

Não.

Sim.

8. É indicada reabilitação profissional?

Difícil, a prótese não reproduz a função da mão, é pesada e provavelmente abandonada após uns seis meses (...)”. (ID. 1908161).

“(...) 7. Caso existente, a enfermidade incapacita o autor para todo tipo de trabalho que possa lhe prover a subsistência?

Não.

8. Em caso positivo, trata-se de impedimento de longo prazo permanente ou temporário? No caso de ser permanente é possível a (re)inserção no mercado de trabalho após processo de reabilitação, seja por via cirúrgica, medicamentosa, fisoterápica, através de uso de aparelhos ortopédicos, ou algum outro meio?

Longo prazo, permanente, passível de reinserção do mercado de trabalho, após via cirúrgica (prótese ortopédica).

Obs do Perito: As próteses não substituem nem de perto a função do membro amputado, são muito pesadas e são abandonadas em aproximadamente seis meses.

(...)

13. Favor prestar quaisquer outras informações que o Perito julgar relevante para o caso.

A prótese é pesada, incomoda e não substitui o membro amputado.

O peso da prótese e sua irresultibilidade levam ao abandono da prótese em quase totalidade do caso em menos de um ano.

Poderia realizar profissão que necessite maior aptidão mental que física, o que não é o caso do autor, devido a idade, escolaridade e condições financeiras.” (ID. 1908152).

A autarquia previdenciária se insurge pelo fato de o
expert
, apesar de concluir pela incapacidade permanente do Apelado, não ter especificado se tratar de incapacidade total, bem como ter declarado a possibilidade de reabilitação, ainda que tenha reconhecido sua dificuldade.

Além disso, aponta que as condições pessoais do segurado não apontam para a concessão da aposentadoria, haja vista se tratar de pessoa jovem.

Não se nega que a perícia médica realizada em âmbito judicial, sob o crivo do contraditório, assume especial finalidade probatória em ações que envolvam benefícios por incapacidade, uma vez que o desate de lides dessa natureza passa, quase que invariavelmente, pela constatação de que a moléstia sofrida importa, efetivamente, em algum tipo de incapacidade laborativa.

Ocorre que, inobstante, não está o julgador adstrito ao laudo pericial, pois pode formar a sua convicção com base em elementos outros dos autos, não se deve perder de vista que o perito nomeado é quem detém a expertise necessária para avaliar, em contato com o segurado, se a enfermidade por este experimentada realmente o incapacita para o trabalho ou, a depender do caso, para o regresso às suas atividades habituais.

Todavia, as circunstâncias fáticas levam a presumir que o segurado, ora apelado, pode ainda laborar e prover seu próprio sustento. Exercia a ocupação de estopador quando da amputação da mão esquerda. Mas é jovem e, embora possua baixa escolaridade e não conste nos autos comprovação de qualificação profissional, pode estudar, o que possibilita o reingresso no mercado de trabalho, já que sua enfermidade não o impede de desenvolver outra atividade laborativa, como concluiu o perito.

Esse, aliás, é o entendimento da jurisprudência, senão, vejamos:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL, PERMANENTE OU TEMPORÁRIA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES: AGRG NO ARESP. 847.767/SP, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 11.3.2016;AGRG NO ARESP 545.513/SP, REL. MIN. MARGA TESSLER, DJE 8.6.2015;AGRG NO ARESP. 584.409/SP, REL. MIN. ASSUSETE MAGALHÃES, DJE 11.12.2014. AGRAVO DO PARTICULAR AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O auxílio-doença é concedido, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/1991, ao segurado, que após cumprida a carência, seja considerado incapaz temporariamente para o trabalho.

2. Da mesma forma,
para que seja concedida a aposentadoria por invalidez, necessário que o segurado, após cumprida a carência, seja considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta subsistência, nos termos do art. 42 da Lei 8.214/1991.
3. As instâncias ordinárias, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluíram que não ficou comprovada nos autos a incapacidade total permanente ou temporária do ora recorrente para a concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença, respectivamente. 4.[...] 5. Agravo Interno do Particular ao qual se nega provimento.(AgInt no AREsp 654.180/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 05/03/2018) (destaquei)

Por outro lado, conquanto não seja o caso de concessão da aposentadoria por invalidez, a incapacidade laboral do Apelado se mostra compatível com o auxílio-doença, por não estar totalmente incapacidade para toda e qualquer atividade, bem como pela suscetibilidade de reabilitação.

Assim, uma vez que a incapacidade laboral do Apelado se mostra condizente com o auxílio-doença, por não estar totalmente incapacitado para aposentar-se por invalidez, deve, pois, se submeter ao processo de reabilitação, com vistas à sua reinserção profissional em função compatível com limitação física sofrida.

Nesse sentido, colaciono precedentes dos Tribunais pátrios:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA.

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR URBANO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. LAUDO PERICIAL.

INCAPACIDADELABORAL PARCIAL E PERMANENTE. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL.

(...)

6.
Segundo o laudo pericial (fls. 59/68), a parte autora é portadora de sequelas de fratura do braço, punho e mão, apresentando incapacidade parcial e permanente para o trabalho desde 25/02/2001. Deste modo, mostra-se inviável a concessão da aposentadoria por invalidez devido a não comprovação da incapacidade laborativa total e permanente. Entretanto, levando-se em consideração a idade do requerente (46 anos), afigura-se exequível a tentativa de reabilitação profissional para exercer outras atividades compatíveis com sua limitação.

(...)” (TRF1 – ACMA 0063942-64.2015.4.01.9199 – Primeira Câmara Regional Previdenciária da Bahia, Rel. Saulo José Casali Bahia, J. 15.3.2017, p. e-DJF1 24.3.2017). (Destaquei)

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA E/OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADEPARA O TRABALHO ATESTADA PELA PERÍCIA JUDICIAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. O auxílio-doença funda-se no art. 59 da Lei 8.213/91, que garante o benefício ao segurado que esteja incapacitado para o trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, cumprido o período de carência respectivo, equivalente a doze contribuições mensais. Por sua vez, para a concessão de aposentadoria por invalidez exige-se que o segurado esteja incapacitado total e permanentemente para o exercício de atividade que lhe assegure a subsistência, sem possibilidade de reabilitação (art. 42 da Lei 8.213/91).

2. Segundo o laudo judicial, o autor apresenta sequela de fratura em mão já consolidada. Desse modo, mostra-se inviável a concessão dos benefícios pleiteados devido a não comprovação da incapacidade laborativa. Não há nos autos qualquer elemento fático-jurídico apto a inquinar a validade do laudo médico judicial. 3. Apelação a que se nega provimento.” (TRF1 – ACGO 0053771-53.2012.4.01.9199, Rel. Saulo José Casali Bahia, j. 28.10.2016, p. 24.1.2017 e- DJF1)

“Auxílio-acidente – Acidente típico – Fratura no punho – Laudo pericial dando conta da incapacidade parcial e permanente – Nexo causal devidamente comprovado – Direito ao benefício corretamente concedido – Aposentadoria por invalidez – Descabimento – Extensão da patologia e condições subjetivas que não autorizam a aposentação – Conjunto probatório que permite a concessão de auxílio-acidente. Termo inicial do benefício a partir da juntada do laudo pericial aos autos – Juros moratórios e correção monetária – Incidência da Lei nº11.960/09, observando-se o decidido nas ADIs 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 em relação a seu âmbito de eficácia e respectiva modulação dos efeitos e na Repercussão Geral nº 810. Recurso oficial provido em parte.” (TJSP -

Reexame Necessário 0348392-69.2007.8.26.0577 – 17ª Câmara de Direito Público, Res. Afonso Celso da Silva, j. 26.1.2016, p. 2.2.2016)

Desse modo, apurada a incapacidade de trabalho parcial, resulta preenchido o requisito previsto no art. 59 da Lei Federal n. 8.213/91, cabendo salientar que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “em matéria previdenciária, deve-se flexibilizar a análise do pedido contido na petição inicial, não entendendo como julgamento extra ou ultra petita a concessão de benefício diverso do requerido na inicial desde que o autor preencha os requisitos legais do benefício deferido” (STJ, AgRg no REsp 574838/SP – Dje 30.10.2014), como no presente caso.

Segue esse entendimento o Tribunal de Justiça de Mato Grosso “in verbis”:

“é possível a flexibilização da análise da petição inicial. Não é considerado julgamento extra ou ultra petita a concessão de benefício diverso do requerido na inicial nos casos em que o autor preencha os requisitos legais do benefício deferido” (STJ, AgRg no REsp 1425636/PR).” (TJ/MT - Apelação / Remessa Necessária 158674/2015 – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Luiz Carlos da Costa, j. 5.9.2017, p. no DJE 3.10.2017)

“De acordo com o princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários, o magistrado não fica restrito ao pedido da inicial, podendo conceder benefício diverso do pedido. (...)” (TJ/MT - Apelação / Remessa Necessária 68368/2015 – Segunda Turma de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 15.12.2015, p. DJE 21.1.2016)

Com efeito, comprovada nos autos a parcial incapacidade do autor decorrente de sequelas de acidente de trabalho e levando-se em conta a possibilidade de sua reabilitação profissional, a concessão do auxílio-doença é medida que se impõe.

A respeito do termo inicial do restabelecimento do benefício previdenciário, entendo que deve ser o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, anteriormente concedido.

O STJ, na data de 09/06/2021, julgou o Resp. 1.729.555/SP, cujo acórdão foi publicado em 01/07/2021, tendo sido definido o Tema n. 862, cuja Tese é a seguinte: O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.

Embora a tese faça referência ao auxílio-acidente, entende-se que a razão de decidir se estende, também, ao restabelecimento do auxílio-doença, quando este havia sido concedido anteriormente e, posteriormente, cessado.

Quanto aos juros e correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral, decidiu a (in)constitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, com seguintes teses - Tema n. 810:

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262

DIVULG 17-11-2017

PUBLIC 20-11-2017). (destaquei)

Assim, quanto à correção monetária, o referido índice é reconhecidamente inconstitucional.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em sede dos recursos repetitivos,

REsp 1.495.146 – MG – Tema n. 905, definiu os seguintes:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1.
Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza
. 1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2.
Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)
. 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. • SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.” (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018). (Destaquei).

Vale dizer que, por ser matéria de ordem pública, passível sua retificação, independente do teor dos pedidos, a não incidir violação à regra da reformatio in pejus.

A respeito:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO DO AUXÍLIO DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O LABOR, QUE DEVE CONSIDERAR, ALÉM DOS ELEMENTOS PREVISTOS NO ARTIGO 42 DA LEI 8.213/1991, OS ASPECTOS SOCIECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO - PREENCHIMENTO - SENTENÇA ILÍQUIDA - CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3º, I, DO CPC – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RECURSO DO INSS - DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA DE OFÍCIO. 1- A jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado. 2. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ. 3 - Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária. 4 - Sabe-se que o julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.” (N.U 0037183-84.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2020, Publicado no DJE 01/02/2021).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PREVIDENCIÁRIO –AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DIVERSO DO REQUERIDO NA INICIAL – POSSIBILIDADE – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DA CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – SENTENÇA ILÍQUIDA – HONORÁRIOS DEVEM SER FIXADOS QUANDO DA LIQUIDAÇÃO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO. 1. Em matéria previdenciária, é possível a flexibilização da análise da petição inicial, não sendo considerada julgamento extra ou ultra petita a concessão de benefício diverso do requerido na inicial nos casos em que o autor preencha os requisitos legais do benefício deferido, entendimento do STJ. 2. O art. 86 da Lei nº 8.213/91 prevê que o benefício do auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 3- O marco inicial para o restabelecimento do auxílio-acidente, quando já pago o auxílio-doença ao segurado, será o dia seguinte à sua cessação. 4- Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF E 905 do STJ.” (N.U 1006011-46.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022).

Desse modo, no momento de liquidação do julgado, deverão ser observados os índices estabelecidos nos entendimentos fixados nos precedentes, considerando a natureza da condenação.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação
interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,
a fim de reformar a sentença e conceder ao Apelado o benefício de auxílio-doença
até que o segurado seja submetido à reabilitação profissional a cargo do INSS e possa exercer outra atividade que lhe garanta subsistência, bem como para
determinar a atualização dos valores a serem apurados em liquidação de sentença, em conformidade com os Temas 905 do STJ e 810 STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022